Tribunal: STF
Processo: Rcl 17700
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em processos diversos. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido.



    1. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual os reclamantes não tenham feito parte.



    2. Agravo regimental não provido.